Tribunal: CARF
Processo: 10508.000284/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10508.000284/2010-67
ACÓRDÃO
2001-007.411 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEORGE ANDRADE DO NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.411 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000284/2010-67
2

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-56.120 - 4a Turma da DRJ/JFA
(fls. 30 e segs.).
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de Lançamento,
pela DRF/Itabuna/BA, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no montante
de R$ 6.280,20, atualizado até 26/2/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual – DAA –
entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2009, quando foram
constatadas, conforme a Descrição dos Fatos, as seguintes irregularidades:
1) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no montante de R$ 16.982,53
(com IRRF de R$ 1.368,53), de acordo com as Declarações de Imposto de Renda na Fonte –
DIRFs – Associação Nacional dos Advogados da CEF – ADVOCEF (R$ 1.368,53, com IRRF de
R$ 1.368,53), tendo o impugnante como beneficiário, e da Secretaria de Educação do
Estado da Bahia (R$ 15.614,00), tendo como beneficiário o dependente com CPF
xxx.xxx.xxx-xxx (Evanise Barbosa Nascimento, mãe).
2) Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 140,68, de
acordo com DIRF da Caixa Econômica Federal.
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL – apresentada pelo(a) interessado(a) foi
indeferida pela DRF/Itabuna/BA, conforme o Resultado de fl. 5, pois, a dependente (mãe)
não tem mais de 65 anos, não sendo isentos seus rendimentos de aposentadoria.
O(A) contribuinte apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que são os seguintes:  O valor lançado na notificaç
omitido, mas, sim, declarado
como rendimento isento e não-tributável.  A solução mais equânime para o caso, ante a inexi
-fé do
subscritor, que de fato informou o rendimento em questão em sua DIRPF, é a exclusão de
sua genitora da condição de dependente em sua declaração, com o recálculo do valor de
imposto devido, excluindo-se, portanto, o abatimento decorrente de um dependente.  O caso em q
rendimentos, como visto.  Demais disso, no julgamento da SRL apresentada não houve sequer
esclarecimentos prestados em relação às outras supostas irregularidades apontadas na
declaração do subscritor. Como demonstrado anteriormente, a primeira falha apontada
na notificação de lançamento diz respeito à suposta omissão de rendimentos percebidos
da ADVOCEF, no importe de R$ 25.483,85. Este foi o valor informado pelo ente pagador
como pago, ao passo que o subscritor informou em sua DIRPF o valor de R$ 24.115,32,
resultando, assim, uma diferença de R$ 1.368,53, tida como omissão de rendimento.  Ocorre, poré
rendimento. O que se deu, em verdade, é que o valor informado na DIRPF (R$ 24.115,32)
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.411 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000284/2010-67
3
correspondeu ao valor efetivamente percebido pelo contribuinte, conforme atesta o
informe de rendimentos anexado à SRL. O valor informado pelo ente pagador, por outro
lado, referiu-se ao valor efetivamente pago somado à quantia relativa ao IRRF. Assim, o
que ocorreu é que o subscritor lançou na DIRF o valor líquido recebido, sem indicar,
porém, o valor do IRRF, cujo campo se encontra zerado.  Tal situação, porém, não gerou diferença
devido, pois o valor percebido foi informado corretamente, sem abatimento do valor
decorrente do IRRF. Somente haveria omissão, portanto, se o subscritor tivesse lançado o
valor líquido recebido e, além disto, abatesse o IRRF, o que não ocorreu. Por estas razões,
requer seja cancelado o lançamento fiscal, no particular.  Finalmente, em relação à última falha
referência, que diz respeito à compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 140,68,
esclarece o subscritor que, em verdade, houve um erro material no preenchimento da
DIRF. É que no informe de rendimentos recebido pelo subscritor constou, logo acima do
campo com o valor do IRRF, um outro valor que se referia, na realidade, à contribuição do
subscritor para a previdência privada.  Este último valor (R$ 6.263,64
), portanto, acabou sendo informado por lapso na DIRPF,
como sendo o IRRF, que na verdade correspondia à R$ 6.122,96. Entretanto, tal falha
decorreu de erro material, conforme se pode constatar do documento anexado à SRL,
dada a proximidade dos campos onde foram informados, no documento aludido, os
valores em questão.  Por todo o exposto, contando com o bom senso de V. Sa., venho pelo present
que seja revista a notificação de lançamento em questão, para o fim de permitir ao
subscritor o pagamento, tão somente, do imposto devido após a retificação acima
postulada, sem imposição de multas, por injustificadas no caso vertente.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo cometeu infração
por equívoco, por descuido, por desconhecimento da legislação, pela complexidade
técnica exigida para a elaboração da declaração, ou por não ter recebido
orientações/documentos adequados. Em matéria tributária não há que se perquirir a
intenção do agente, pois a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva,
não dependendo da aferição da existência de dolo ou culpa, conforme previsto no art.
136, do Código Tributário Nacional – CTN.
Com relação à omissão de rendimentos recebidos por dependente, o procedimento da
autoridade lançadora se baseou no art. 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF 15/2001,
então em vigor, a saber:
(...)
Resta saber, todavia, se a mãe do notificado poderia ser sua dependente para fins
tributários. Nesse sentido, assim dispõe o art. 77 do RIR/1999:
(...)
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.411 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000284/2010-67
4
Oportuno transcrever o entendimento manifestado pela Receita Federal do Brasil (RFB),
constante
no
“Perguntas
e
Respostas
–
IRPF/2009”,
encontrado
no
site
www.receita.fazenda.gov.br:
(...)
Conforme a própria Notificação de Lançamento noticia, a Sra. Evanise Barbosa
Nascimento (mãe do declarante), CPF xxx.xxx.xxx-xx, auferiu R$ 15.614,00, a título de
rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2008, valor abaixo do limite de isenção para
esse ano, preenchendo, portanto, até provas em contrário, os requisitos exigidos pela
legislação para ser considerada dependente do requerente, para fins tributários. Alie-se a
isso o fato de que, em pesquisas nos sistemas da RFB, constata-se que a Sra. Evanise não
apresentou DAA/2009 em separado. Entendo, dessa forma, que não há motivos para
excluí-la da relação de dependentes na DAA revisada, mantendo-se, assim, a omissão de
rendimentos apontada na Notificação em apreço. Vale notar, apenas para argumentar,
que o Sr. Ediliz Santana dos Santos (pai do contribuinte), CPF xxx.xxx.xxx-xx, também foi
relacionado como dependente na DAA sob exame.
Cabe deixar claro que o(a) requerente não foi notificado(a) pela omissão pura e simples
dos proventos de aposentadoria recebidos por sua mãe e dependente, mas, sim, que
houve omissão no valor dos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual e, via de
consequência, redução no saldo de imposto a pagar. Portanto, o reclamo passivo de que o
rendimento constou da DAA, porém, no quadro de rendimentos isentos e não tributáveis,
não merece prosperar.
Quanto à omissão de rendimentos em nome do próprio contribuinte, tendo como fonte
pagadora a Associação Nacional dos Advogados da CEF, na verdade houve apenas um
ajuste por parte da autoridade fiscal, o qual, com efeito, trouxe reflexos diretos no
lançamento, porém, em benefício do impugnante. Como o declarante lançou o
rendimento líquido do IRRF e não pleiteou este como compensação, em desacordo,
portanto, com a legislação tributária, que prevê a informação na DAA do rendimento
bruto e do IRRF, em separado e em campos próprios, a autoridade fiscal nada mais fez do
que lançar o rendimento bruto e o respectivo IRRF, separadamente. Em outras palavras,
se de um lado foi lançada a omissão de R$ 1.368,53, de outro, em contrapartida, lançou-se
a compensação de IRRF em igual valor de R$ 1.368,53. Correto, pois, o procedimento
fiscal.
Acerca da compensação indevida de IRRF no valor de R$ 140,68, vinculado à fonte
pagadora CEF, não-obstante o reclamo passivo de ter havido tão-somente erro material,
verifica-se escorreito o trabalho fiscal, na medida em que o IRRF descontado dos
rendimentos pagos ao contribuinte foi de R$ 6.122,96, conforme a DIRF de fl. 29, e este
lançou em sua DAA um valor maior, ou seja, R$ 6.263,64. Confirma-se, portanto, a
compensação indevida de R$ 140,68 (6.263,64 – 6.122,96).
E foi a constatação, pela autoridade fiscal, de infração à legislação tributária cometida
pelo interessado, que ensejou o lançamento ora questionado, com a aplicação da multa
de ofício de 75%, conforme constou do Demonstrativo de fl. 20, a saber: multa de ofício:
artigo 44, inciso I, da Lei no 9430/96, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.488/2007, incidente sobre o imposto de renda pessoa física apurado.
(...)
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.411 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000284/2010-67
5
Constatado o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte, a autoridade
fiscal, na sua atribuição/obrigação legal de zelar pela arrecadação dos tributos, nos termos
do artigo 142 do CTN, tem o dever legal de exigir o crédito tributário com os acréscimos
legais previstos em Lei, sendo incontroverso que não cabe às autoridades lançadora e
julgadora qualquer discricionariedade relativa à aplicação da multa de ofício.
Esclareça-se, por fim, que a retificação da Declaração depois de iniciado o lançamento de
ofício, como na espécie, encontra óbice no art. 832 do RIR/1999.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/02/2015, Recurso Voluntário, fls. 40 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que na época da apresentação da DIRPF em comento a genitora não tinha ainda 65 anos de idade
apenas era isenta do IR em razão do valor baixo de sua aposentadoria; o valor abatido de seu
imposto, por conta da exclusão de sua genitora como dependente, foi inferior ao valor que
deveria ser pago em função da tributação incidente sobre os rendimentos auferidos pela
dependente, a título de aposentadoria, já que tais verbas precisariam ser somadas aos
rendimentos do próprio recorrente; solicita a exclusão de sua genitora como dependente através
da retificação da DIRPF; o caso em questão não enseja a aplicação da multa; os princípios
reguladores do Direito Tributário, juntamente com o princípio constitucional da razoabilidade e
da boa fé fazem crer que o recurso merece provimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.411 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000284/2010-67
6
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Não é possível a exclusão da dependente, pois depois de iniciado o procedimento
fiscal não é mais admissível entrega de declaração retificadora. Isso porque não há
espontaneidade, que só haveria quando a correção acontecesse antes de qualquer procedimento
administrativo. A denúncia espontânea, está prevista no CTN, artigo138:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Nesse momento cito a súmula CARF no33 que ratifica esse entendimento:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Cabe lembrar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (§ único do art. 142 do CTN), logo não é
possível atender o pedido do contribuinte de exclusão da dependente.
Quanto à alegação de que devem ser observados os princípios reguladores de
direito tributário, juntamente com o princípio constitucional da razoabilidade e da boa-fé são
alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade e é vedado ao CARF declarar a
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz, conforme o art. 26-A do Decreto
70.235,72 e da súmula CARF no 2, abaixo transcritos:
Art. 26A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.411 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000284/2010-67
7
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 56
DF CARF MF
Original